Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701752-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STERITECH MEDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA, ANTONIO ATANIEL DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA e ANTÔNIO ATANIEL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, mantendo a penhora efetivada nas contas bancárias das partes. No agravo, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, para fins de análise do recurso. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. No mesmo prazo, oportunizo ao agravante ANTÔNIO ATANIEL DA SILVA juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Os três últimos contracheques ou comprovantes de rendimentos. 2) As duas últimas declarações completas do imposto de renda. 3) Extratos bancários dos três últimos meses. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora